Tribunal: TJMT
Processo: 0040004-22.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040004-22.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE BAGGIO registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE BAGGIO - CPF: 031.479.281-36 (JUIZO RECORRENTE), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), JOSE HENRIQUE BAGGIO registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE BAGGIO - CPF: 031.479.281-36 (RECORRIDO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO —
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO -

ADOÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS — IMPOSSIBILIDADE — ANULAÇÃO DO LAUDO — NECESSIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

A avaliação psicológica exigível em concurso público demanda não só previsão em lei como também a observância de critérios objetivos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº
0040004-22.2013.811.0041 concedeu a ordem determinar que a autoridade coatora assegure a participação do Impetrante no concurso público decorrente do Edital de Abertura n°01/2013 – DEIP - CBMMT, haja vista o reconhecimento da ilegalidade da avaliação psicológica.

Não houve interposição de recurso, vindo os autos a este Sodalício para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 104405490.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser retificada, pelos seguintes fundamentos.

De acordo com a jurisprudência pátria, perfeitamente possível é a realização de exame psicotécnico para efeito de concurso, desde que preenchidos certos requisitos, quais sejam: previsão legal acerca de tal teste, critérios objetivos e possibilidade de questionamento recursal na esfera administrativa.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte emanado desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILTAR – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA – INAPTIDÃO – CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE AVALIAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – GARANTIDA A PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO IMPROVIDO.
É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, de que é legítima a exigência de avaliação psicológica em concurso público, desde que previsto em lei regulamentadora, que não tenha caráter sigiloso, que seja pautado por critérios objetivos e que seja possível a sua revisão por meio de recursos.
(TJ/MT - AI 91987/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 20/03/2015)

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL - EXAME PSICOLÓGICO - INAPTIDÃO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os exames psicotécnicos em provas de concurso público sujeitam-se à observância da legalidade, da objetividade dos critérios adotados e da possibilidade de revisão administrativa do resultado alcançado pelo candidato. 2. O Estatuto Geral das Guardas Municipais(Lei Federal n° 13.022/14) prevê a aptidão psicológica como um dos requisitos básicos para a investidura em cargo público na guarda municipal. 3. Na hipótese, ademais, a avaliação psicológica estava prevista no edital como uma das etapas do certame, que expos os critérios objetivos para a realização do exame, facultando ao candidato a interposição de recurso administrativo. 4. Não restando comprovada a ilegalidade na desclassificação do autor na fase de aptidão psicológica, há que ser mantida a decisão a quo. 5. Recurso não provido. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0026.16.003474-5/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)

Também no mesmo sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato", razão pela qual, "Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame" (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010). 2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

No caso em apreço, a legalidade foi respeitada, posto que a Lei Complementar nº 408/2010, a qual institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, prevê nos art. 15 e 17 a realização de exame e avaliação psicológica para o curso de formação.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis:

Art. 15
A seleção dos candidatos aos cursos e estágios realizados na Corporação, obedecidas às condições previstas na legislação em vigor, que regula o ingresso na PMMT/CBMMT, visa escolher os mais capacitados, dentre os pretendentes e engloba o aspecto intelectual, técnico, físico, médico, psicológico e moral.

(...)

Art. 17
Os exames e testes obrigatórios para ingresso nos cursos de formação constarão de:

I - exame intelectual;

II - exame médico-odontológico;

III - teste de aptidão física (TAF);

IV - avaliação psicológica;

§ 1º
As avaliações que constam dos incisos deste artigo poderão ser também aplicadas aos demais cursos e estágios previstos na PMMT e CBMMT, de acordo com a peculiaridade de cada curso.

§ 2º
Todos os exames e testes de que trata este artigo serão de caráter eliminatório, e também classificatório, conforme o caso.

A
lém da expressa previsão legal, o edital do certame (Edital nº 001/2013 DEIP – CBMMT) e acostado no Id. 24463964 estabeleceu, como uma das fases do concurso, a etapa de avaliação psicológica, conforme se infere ao longo do item 24 e seus subitens do referido edital.

Houve ainda, a publicação de edital complementar expondo e detalhando como será a realização e os critérios objetivos adotados, conforme se pode observar no Edital Complementar nº 04 e anexado no Id. 24463968.

Com relação aos demais requisitos, quais sejam, objetividade e possiblidade de recurso, estes também foram obedecidos e realizados dentro dos ditames legais, senão vejamos.

Ao Impetrante foi-lhe assegurado o direito de questionar a avaliação psicológica por meio de recurso administrativo, tanto é que este exerceu tal direito, restando indeferido o seu pleito na via administrativa, conforme se infere nos Id’s 24463969 e 24463970.

Com relação à objetividade do teste de avaliação psicológica realizado pelo Impetrante, transcrevo o resultado qualitativo do Laudo Psicológico (Id. 24463969) para fundamento a decisão,
in verbis:

O candidato avaliado para o Concurso do cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros/MT na prova que examina habilidades específicas, apresentou rendimento mediano no que se refere atenção concentrada e raciocínio lógico. Na atenção difusa, nota-se conforme no quadro acima que há variações entre atenção mediana, média inferior e média superior, logo o candidato não atende ao requisito no que se refere a estas três habilidades, conforme requisitado no perfil profissiográfico do cargo pretendido.

Quanto as características de personalidade, demonstra perfil inadequado ao cargo, pois apresenta elevada inconformidade social, demonstrando elevada dificuldade em aceitar padrões disciplinadores de conduta. Apresenta dificuldade em organização, que pode caracterizar-se com pouca ordem para a realização das tarefas

De acordo com o resultado do teste acima transcrito, penso que os quesitos pelos quais foi avaliado são todos objetivos, pois são características consideradas próprias, adequadas, essenciais e indispensáveis à atividade policial, tais como capacidade de cumprir normas e procedimentos.

O raciocínio lógico, capacidade de concentração e atenção difusa são responsáveis pelo dinamismo, persistência, planejamento e rendimento sob pressão.

Não como negar o caráter essencial de tais características para o desempenho das atividades rotineiras e cotidianas da atividade policial militar, senão vejamos.

A agilidade, o dinamismo, a persistência e o planejamento são indispensáveis ao bombeiro militar, pois não raras vezes, tal servidor deve desenvolver tais características para tomar atitudes rápidas com o fim de salvar vidas, como por exemplo, a melhor forma e técnica para apagar um incêndio, retirar pessoas (idosas, crianças, etc) de locais em chamas, como retirar pessoas soterradas em escombros provenientes de fortes chuvas.

A capacidade de cumprir normas e procedimentos também é inerente à atividade policial em obediência à hierarquia na corporação, imposta pela Lei Complementar Estadual nº 231/05, a qual dispõe sobre Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, conforme se infere nos art. 22, 23 e 24 da referida lei,
in verbis:

Art. 22 A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais das corporações militares estaduais.

Parágrafo único A autoridade e a responsabilidade do militar estadual crescem juntamente com o grau hierárquico.

Art. 23 A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das instituições militares estaduais.

Parágrafo único A ordenação é feita por posto ou graduação.

Art. 24 A disciplina militar estadual consiste no exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, por todos os integrantes das instituições militares estaduais.

§ 1º São manifestações essenciais da disciplina:

I - a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares;

II - a obediência às ordens legais dos superiores;

III - o emprego de todas as energias em benefício do serviço público;

IV - a correção de atitudes;

V - as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos;

VI - a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da instituição.

§ 2º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos, permanentemente, pelos militares, tanto no serviço ativo quanto na inatividade. (NEGRITEI)

De igual forma, não há como negar que o exercício da atividade de bombeiro é uma função onde o servidor vive sob constante pressão, seja durante ou fora do exercício de seu mister.

Desta forma, o resultado na avaliação psicológica que considerou o Impetrante como INAPTO revela que este não possui, segundo critérios objetivos de avaliação, um perfil adequado para o necessário desempenho da atividade militar.

Diante do acima exposto e, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO a sentença para DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0040004-22.2013.8.11.0041

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

JOSÉ HENRIQUE BAGGIO

RELATORA:
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip:

[...]

Trata-se de Reexame Necessário contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0040004-22.2013.811.0041 concedeu a ordem determinar que a autoridade coatora assegure a participação do Impetrante no concurso público decorrente do Edital de Abertura n° 01/2013 – DEIP - CBMMT, haja vista o reconhecimento da ilegalidade da avaliação psicológica.

Não houve interposição de recurso, vindo os autos a este Sodalício para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 104405490.

É o sucinto relatório.

[...]

A douta Relatora, Desembargadora
Maria Erotides Kneip
, votou no sentido de
retificar a sentença
para
denegar a ordem.

Destacou na decisão que,
não há como negar que o exercício da atividade de bombeiro é uma função onde o servidor vive sob constante pressão, seja durante ou fora do exercício de seu mister.

Ressaltou que,
o resultado na avaliação psicológica que considerou o Impetrante como INAPTO revela que este não possui, segundo critérios objetivos de avaliação, um perfil adequado para o necessário desempenho da atividade militar.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Interessado, participou de Concurso Público regido pelo Edital n° 001 DGP-PMMT/2013, logrando êxito na primeira e segunda fase do certame, todavia, ao realizar a terceira fase, atinente à avaliação psicológica, foi considerado inapto.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 24464962.

No mérito, o Juízo de Primeiro Grau concedeu a segurança vindicada, para assegurar ao Impetrante a participação nas demais fases do certame, tendo em vista o reconhecimento da ilegalidade da avaliação psicológica, fazendo-se necessária a realização de nova avaliação, observados os critérios objetivos (ID 24466496 – Pag. 2).

A questão posta se resume em aferir a legalidade do ato administrativo que considerou o Impetrante, ora Interessado, inapto na avaliação psicológica do Concurso Público para
Provimento do Cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 001 DGP-PMMT/2013.

Inicialmente, impende ressaltar que, não se discute a possibilidade de realização de exame psicológico em concurso público, com vistas à avaliação pessoal, intelectual e profissional do candidato, a fim de aferir sua compatibilidade com o cargo que pleiteia.

Contudo, a validade do exame está condicionada à existência de previsão legal e editalícia, à adoção de critérios objetivos de avaliação e à possibilidade de interposição de recurso administrativo.

Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CONCURSO PÚBLICO
.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO OCORRENTE.

LEGITIMIDADE DA UNIÃO.
EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE E SIGILO. NULIDADE
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando o acórdão recorrido manifesta-se, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pelo recorrente.

2.

"Tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito

Santo

evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame" (AgRg no REsp 1.360.363/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2013).

3.

O

acórdão

recorrido

encontra-se

em

consonância

como

o entendimento

desta

Corte,

que

é

firme

no

sentido

de

que

a subjetividade

do

exame

psicológico tornam-no nulo, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade, que regem os concursos públicos
,

sendo

certo

que

a

revisão da conclusão a que chegou o Tribunal

a quo sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além da interpretação das cláusulas do edital, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp 1545617/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 18/10/2016). (Destaquei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. CARÁTER SIGILOSO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1.
São requisitos para que se possa aplicar exame psicotécnico como etapa de concurso público cujo cargo exija determinado perfil psicológico: previsão legal e editalícia; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha posicionamento firmado no sentido de ser necessário submeter o candidato a novo exame psicológico, se houver sido reconhecida a nulidade do anterior, no caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmam não haver previsão no edital dos critérios e do perfil profissiográfico almejado.

3. Não havendo previsão no edital, não há como se possa determinar que o candidato se submeta a novo exame, justamente porque não há parâmetros para a sua realização.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 277.086/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 2/5/2013). [Destaquei].

In casu
, verifico que, a
avaliação

psicológica
constitui como uma das etapas do concurso público para provimento do
cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
, encontra-se prevista tanto no artigo 15 e 17 da Lei Complementar n. 408/2010, como no item 24.1 e 24.13, do
Edital

n.
001/2013/DEIP-CBMMT.

Impende destacar, ainda, que, a determinação para que a
avaliação

psicológica
fosse feita, de forma objetiva, encontra-se prevista no edital de abertura do certame, conforme se infere nos itens 24.4 e 24.6 do Edital de Concurso CFO
n
º 001/DGP-PMMT/2013 e, ainda, do Edital Complementar n. 04, inserido no ID n. 24463968.

No entanto, entendo que
a normativa, no caso
sub judice
, não foi atendida, uma vez que o
laudo psicológico acostado aos autos (ID n. 24463969), em que o Impetrado foi considerado como
não recomendado
ao cargo pretendido, diz que:

O candidato avaliado para o Concurso do Cargo de Oficial da PM/MT na prova que examina habilidades específicas apresentou rendimento mediano no que se refere atenção concentrada e raciocínio lógico. Na atenção difusa, nota-se conforme no quadro acima que há variações entre atenção mediana, média inferior e média superior, logo o candidato não atende ao requisito no que se refere a estas três habilidades, conforme requisitado no perfil profissiográfico do cargo pretendido.

Quanto às características de personalidade, demonstra perfil inadequado ao cargo, pois apresenta elevada inconformidade social, demonstrando elevada dificuldade em aceitar padrões disciplinadores de conduta. Apresenta dificuldade em organização, que pode caracterizar-se com pouca ordem para a realização de tarefas.

·

CONCLUSÃO

O candidato foi considerado Não Recomendado ao cargo pretendido por não se adequar às características do perfil psicológico para o cargo de Oficial do Bombeiros /MT.

De uma simples análise do resultado do exame psicológico, observa-se que o Impetrante, ora Interessado, obteve resultados INFERIOR, MÉDIO E NÃO RECOMENDADO
sem, contudo, especificar, de forma clara, os critérios utilizados para se chegar àquela conclusão.

Como se sabe é imprescindível que o laudo de avaliação psicológica seja apresentado de forma detalhada, de modo a indicar precisamente em quais dos requisitos objetivos o Impetrante não se adequa, todavia, no caso dos autos, restou evidente a falta de motivação do resultado que o considerou inapto, demonstrando o caráter subjetivo do referido documento, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Cumpre ressaltar que, foi oportunizado ao Impetrado suprir a falta do laudo completo da avaliação psicológica nos autos, todavia, este apresentou apenas a síntese do laudo psicológico juntado aos autos, fato que não permite concluir o verdadeiro motivo da decisão que o considerou inapto para o cargo, e, ainda, constatar se os requisitos subjetivos estabelecidos pelo edital foram atendidos.

Desse modo, o caráter marcadamente subjetivo do laudo de avaliação psicológica, que ceifou a pretensão do Impetrante, viola seu direito líquido e certo de acesso a cargo público.

Ressalto, outrossim, que, deve ser levado em consideração o precedente desta Turma, relacionado ao mesmo Edital de Concurso e semelhante causa de pedir, em que foi deferida a liminar para resguardar a realização de nova avaliação psicológica, ante a caracterização de subjetividade no exame, a fim de atender aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO — AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA — ADOÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS — IMPOSSIBILIDADE — ANULAÇÃO DO LAUDO — NECESSIDADE.

A avaliação psicológica exigível em concurso público demanda não só previsão em lei como também a observância de critérios objetivos.

Segurança deferida, em parte.

(TJMT – MS 108213/2013 – DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – Data do Julgamento 2-10-2014). [Destaquei]

Portanto, a avaliação psicológica que considerou o Impetrante, ora Interessado, "inapto" para admissão ao cargo pleiteado foi aparentemente norteado pela subjetividade, o que é inadmissível.

Nesse aspecto, em observância aos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade
,
não se pode ignorar o resultado da nova avaliação psicológica realizada com o Impetrante (ID n. 24466504-Pág. 3), que concluiu por sua aptidão, conforme noticiado pela autoridade coatora, e fazer prevalecer o primeiro laudo emitido que entendeu pela não recomendação.

Além do mais, consta dos autos que o Impetrante, ora Interessado, participou das demais fases do certame, e há 3 (três) anos integra o Curso de Formação de Oficiais do CBMERJ (ID no ID n. 136981186 – Pág. 3/4), conforme Of.SEDEC/CBMERJ/BNDPII Nº 352, emitido em 26-7-2022, pela Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II,
in verbis
:

[...]

O referido cadete ao longo deste período de formação neste Centro de Ensino, mostrou-se ser um militar escrupuloso e consciente de seus deveres, exercendo liderança positiva dentro de sua turma, sendo reconhecido e eleito por seus pares como Cadete de Honra ainda quando cursava o 1º ano do CFO.

Ademais, acosta em seu currículo acadêmico como destaque operacional no 2º ano da ABMDP II, relevante desempenho alcançado sendo sua média escolar nas Disciplinas Profissionais do 2º semestre a melhor do restante da turma.

[...]

No decurso destes anos, o Militar tem executado os mais variados tipos de serviços, dentre eles as funções internas de sentinela e rodante, acatando totalmente as ordens, dos oficiais e cadetes hierarquicamente superiores.

[...]

Acrescendo sua vivência operacional, o Cadete Baggio teve a oportunidade de labutar no maior desastre natural que infelizmente atingiu a Cidade Imperial de Petrópolis no mês de fevereiro do corrente ano. Na ocasião, o referido militar atuou por 8 dias na tragédia, comandando Forças-Tarefa compostas por praças e cadetes nas mais variadas frentes que a Corporação operou.

[...]

valida a capacidade do referido militar para exercício do oficialato. E não houve qualquer situação ou fato que desabone sua conduta durante este período, ao passo que, findado seu período acadêmico, tem prevista sua formatura para o dia 2 de dezembro de 2022.

Ante o exposto, pedindo vênia a eminente relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
, voto para
RATIFICAR
o ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022